Tribunal: TJDFT
Processo: 0749745-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. UNIDADE DE MEDICINA INTERNA/CLÍNICA MÉDICA DO HOSPITAL REGIONAL DO GAMA – HRG. FÉRIAS SEMESTRAIS. LEIS DISTRITAIS No 3.320/2004 E No 6.790/2021. CRITÉRIO ESPACIAL. SETOR QUE INTEGRA O ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada pela parte autora, servidora pública do Distrito Federal ocupante do cargo de técnica em enfermagem, lotada na Unidade de Medicina Interna/Internação/Clínica Médica do Hospital Regional do Gama – HRG, em que sustenta fazer jus ao gozo de férias semestrais de 20 dias, previstas nas Leis Distritais no 3.320/2004 e no 6.790/2021.
2. Alega que exerce suas atividades em setor hospitalar com atendimento contínuo e contato direto com pacientes graves, provenientes em grande parte da UTI ou de setores de urgência e emergência, razão pela qual requer: (i) reconhecimento do direito às férias semestrais; (ii) implantação do benefício; (iii) pagamento das diferenças relativas aos últimos cinco anos, referentes aos 10 dias anuais não usufruídos, acrescidos do terço constitucional.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos (ID 79657418), ao fundamento de que a autora não exerce suas atividades em unidade expressamente prevista no rol legal, entendendo tratar-se de rol taxativo.
4. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado (ID 79657420), sustentando, em síntese: (i) que a Clínica Médica do HRG integra o atendimento de urgência e emergência do hospital; (ii) que a legislação adotou critério espacial, sendo relevante o local efetivo de exercício; (iii) que há precedentes das Turmas Recursais reconhecendo o direito a servidores na mesma lotação.
5. O recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 79657425), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. Aduziu que a unidade em que a recorrente labora não faz parte do rol taxativo das normas de regência, portanto, não cabe a concessão de férias semestrais de 20 dias, fazendo jus a servidora a férias anuais de 30 dias, como vem sendo regularmente concedido.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
7. Preparo não recolhido diante do pedido de concessão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. A controvérsia consiste em verificar se servidora técnica em enfermagem lotada na Unidade de Medicina Interna/Clínica Médica do Hospital Regional do Gama faz jus à fruição de férias semestrais de 20 dias, previstas na legislação distrital aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. Em atenção ao contracheque e declaração de hipossuficiência colacionados aos autos (Id. 79654950 e 79654949) e à Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
10. A matéria é disciplinada pelas Leis Distritais no 3.320/2004 e no 6.790/2021, que estabelecem regime especial de férias aos servidores da área de saúde que atuam em determinadas unidades hospitalares.
11. Nos termos do art. 14, §1o da Lei Distrital no 6.790/2021, o servidor em exercício nas unidades de pronto-socorro, centro cirúrgico, terapia intensiva, psiquiatria, pronto atendimento e tratamento de saúde mental tem direito a 20 dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade.
12. Da leitura do dispositivo legal extrai-se que o legislador adotou critério espacial, vinculando a concessão do benefício ao local de exercício das atividades, e não ao cargo ocupado pelo servidor, considerando o maior grau de risco e desgaste físico e psíquico desses ambientes.
13. No caso concreto, restou demonstrado que a recorrente exerce suas atividades na Unidade de Medicina Interna do Hospital Regional do Gama, correspondente à enfermaria de Clínica Médica, setor responsável pela internação de pacientes em estado grave, muitos provenientes da UTI ou aguardando transferência para leitos especializados.
14. Ademais, consta dos autos o documento ID 79654956, que demonstra que a própria Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulga em seu sítio eletrônico que a Clínica Médica integra o atendimento de emergência do hospital, evidenciando que o setor compõe a estrutura assistencial do pronto atendimento da unidade hospitalar.
15. Tais elementos probatórios evidenciam que o setor em que a servidora exerce suas atividades integra a dinâmica do atendimento de urgência e emergência, expondo o profissional às mesmas condições de risco e desgaste que justificaram o tratamento jurídico diferenciado previsto na legislação.
16. A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal tem reconhecido o direito às férias semestrais a servidores lotados na mesma unidade hospitalar, quando demonstrado que o local de trabalho integra o atendimento de emergência, a exemplo dos Acórdãos no 2089583 e 2082367.
17. Assim, comprovado que a recorrente exerce suas atividades em setor hospitalar que compõe o atendimento emergencial da unidade, mostra-se indevida a interpretação restritiva adotada na sentença, devendo ser reconhecido o direito à fruição das férias semestrais previstas na legislação distrital.
18. Desse modo, impõe-se reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
IV. DISPOSITIVO
19. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de: I. determinar que o Distrito Federal assegure à autora o direito à fruição de férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos, enquanto permanecer exercendo suas atividades em unidade enquadrada na legislação de regência; II. condenar o ente público ao pagamento das diferenças relativas às férias dos anos de 2020 a 2024, correspondentes aos dias não usufruídos, acrescidas do terço constitucional, bem como das parcelas que se vencerem no curso do processo.
20. Deixo de fixar a condenação em honorários de advogado ou despesas processuais, diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da 9.099/95).